Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700880-26.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOVANI DE SOUZA DRUMOND, SERGIO AUGUSTO CIBRAO SOUSA PIMENTEL EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO CIBRAO SOUSA PIMENTEL, DIOVANI DE SOUZA DRUMOND D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Pela leitura da peça recursal, há pleito de nitidos efeitos infringentes, devendo os Embargados se manifestarem nestes pontos. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator